Tribunal: TJBA
Processo: 8002201-39.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002201-39.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDISIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VITOR GUIMARAES DE SANTANA E SILVA, MAX VENICIO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUEDA EM BUEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - OMISSÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Como as vias públicas são de patrimônio municipal, é a este que incumbe o dever de guarda e conservação do passeio, vias de rolamento e, consequentemente, dos bueiros, nos termos do que dispõe o artigo 30, inciso V, da Constituição Federal, devendo, sobretudo, fiscalizar a consecução eficaz do contrato de concessão celebrado com a SAAE, delegatária do serviço público.

2. Ao particular que paga seus impostos, interessa que o serviço seja prestado de forma eficiente, sendo certo que a sua delegação não retira da municipalidade o dever de manter as vias públicas seguras e em boas condições à população. Precedentes.

3. Sendo a responsabilidade municipal objetiva, prescinde de demonstração de
culpa. Porém, o ente pode se exonerar do dever de indenizar se provar que o dano ocorreu por
culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu no presente caso, já
que,
in casu
, o bueiro/boca de lobo utilizado para escoamento de águas/esgoto
estava sem tampa de proteção, sem sinalização ou isolamento da área,
resta amplamente demonstrada a
negligência do recorrente no seu dever de cuidado das vias públicas.

4. Apelo desprovido, sentença mantida. H
onorários advocatícios majorados
para
20% sobre o valor atualizado da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos e 10% sobre o que exceder essa faixa de valores, nos termos do art. 85, §3º, incisos I e II e §11º do NCPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002201-39.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada VALDISIA SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .